Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Furto mediante fraude CONTRA IDOSO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Requisitos presentes da prisão. Risco à ordem pública. Inquérito e ações penais em curso. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
5. É possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para fundamentar o perigo de reiteração delitiva do paciente e, consequentemente, o risco à ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem conhecida e denegada.